Tribunal: TJDFT
Processo: 0713054-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0713054-25.2020.8.07.0000 Agravante(s) HAROLDO AILTON RODRIGUES Agravado(s) JOSE EUSTAQUIO ELIAS Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Haroldo Ailton Rodrigues contra decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília (ID 56760689 do processo n. 0730359-53.2019.8.07.0001) que, nos autos da liquidação de sentença proposta por José Eustáquio Elias contra o ora agravante, deferiu a produção da prova pericial, reputada necessária diante da controvérsia em apurar as benfeitorias realizadas no imóvel e os lucros cessantes, bem como determinou que a prova pericial seja custeada por ambas as partes, nos termos do art. 95 do CPC. Os embargos de declaração opostos pelo executado contra a referida decisão (ID origem 57758732), foram rejeitados pelo Juízo a quo, ocasião em que foi assinalado que “ambas as partes concordaram com a produção da prova pericial” (ID origem 59362014). Em suas razões recursais (ID 16222813), o agravante sustenta que a prova pericial foi requerida pelo agravado, tendo o agravante apenas concordado com a sua realização. Alega que a questão “sequer necessita de discussão, pois é totalmente incontroversa, tendo o próprio agravado se manifestado por diversas vezes no sentido de que ele próprio vai arcar com os custos da prova pericial”. Assinala, desse modo, que não há se falar em rateio do ônus pericial, pois o agravado assumiu expressamente a responsabilidade pelo pagamento da perícia por ele requerida. Defende, ainda, a desnecessidade de apuração das benfeitorias por meio da prova pericial, haja vista o agravado não ter impugnado na ação de conhecimento os valores especificados, tornando-os incontroversos. Defende que “a perícia deve recair somente sobre os lucros cessantes e eventuais benfeitorias que não foram discriminadas e quantificadas nos autos principais”. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de obstar o prosseguimento do processo de origem. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para: a) determinar que o agravado arque com o ônus da prova pericial; e b) declarar a incontrovérsia dos valores das benfeitorias, quantificadas nos autos da ação de conhecimento e não impugnadas, à época, pelo agravado. Preparo recolhido (IDs 16222814 e 16222815). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, a probabilidade de provimento do recurso. Isso porque resta clara a determinação exarada na sentença, juntada no ID 48781459, p. 116, do processo de referência, no sentido de “condenar a parte Autora ao pagamento de indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel, a serem apuradas em sede de liquidação de sentença”. Atuou com acerto, assim, o d. magistrado de origem, Juiz Flávio Augusto Martins Leite, ao consignar na decisão de ID 50084178 que “existe controvérsia em apurar o valor das benfeitorias realizadas no imóvel, bem como os lucros cessantes equivalente ao período de inadimplência, ou seja, com início no vencimento da primeira parcela não paga pelo Réu e término à época da efetiva devolução do imóvel”. Vislumbra-se, assim, a necessidade da prova pericial para apuração do valor das benfeitorias, o que afasta o risco de dano na r. decisão agravada que nomeou o perito, fixou quesitos judiciais, bem como determinou a intimação das partes para apresentar quesitos e do especialista para juntar proposta de honorários. Ainda, o art. 95 do CPC dispõe que os honorários periciais serão adiantados pela parte que houver requerido a perícia ou rateados quando esta for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes[1]. Diante da concordância das partes pela realização da prova pericial, ainda que o exequente tenha se disponibilizado a arcar com o pagamento inicial dos honorários do perito, não se observa a probabilidade de provimento do recurso interposto contra decisão que aplicou a norma à hipótese. Verifica-se, ademais, que o deferimento do efeito suspensivo pleiteado vai de encontro ao prolongamento do desfecho da questão que o exequente busca evitar. Além disso, nada impede que o exequente adiante os honorários periciais integralmente. Tais fatos indicam, a menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao recurso. Ressalta-se que a análise incitada pelo agravante requer maior aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, devendo a questão ser decidida pelo colegiado, quando do julgamento definitivo do presente recurso. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 26 de maio de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.